Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708431-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. C., CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.V.C., menor impúbere, representado por CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707948-40.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Decisão de ID 56500621 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 58915719. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada, a parte agravante não se manifestou sobre o interesse recursal, conforme certidão de ID 61241940. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de julho de 2024 13:49:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador